Tribunal: TJPA
Processo: 0805611-70.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9047 - Efeitos
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805611-70.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: JOVERLAND OTAVIO DA COSTA LOBATO

AGRAVADO: JOAO CARDOSO LOBATO JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. AQUISIÇÃO DE DUAS BALSAS. POSSE PROVISÓRIA. EM FAVOR DO AUTOR. NECESSIDADE DE REFORMA PARCIAL DA DECISÃO. PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO. MINIMIZAÇÃO DOS PREJUÍZOS FINANCEIROS. INDÍCIOS DE AQUISIÇÃO CONJUNTA. NOMEAÇÃO DE CADA PARTE COMO DEPOSITÁRIO FIEL DE UMA DAS BALSAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à
unanimidade
votos, em
conhecer
e dar
parcial provimento
ao presente recurso, nos termos do voto da relatora e das notas taquigráficas.

28ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado, realizada em plenário virtual com início dia 21/08/2023 e término em 28/08/2023 e presidida pela Excelentíssima Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt.

Belém-PA, 28 de agosto de 2023.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0805611-70.2019.8.14.0000

AÇÃO ORIGINÁRIA: PROCESSO N.º 0817974-93.2018.8.14.0301

AGRAVANTE: JOVERLAND OTAVIO DA COSTA LOBATO

AGRAVADO(A): JOÃO CARDOSO LOBATO JÚNIOR

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

Vistos os autos.

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
(ID 1924392), interposto por
JOVERLAND OTAVIO DA COSTA LOBATO
, em face de decisão interlocutória – proferida nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de Escritura Pública (Processo n.º 0817974-93.2018.8.14.0301)
, ajuizada por
JOÃO CARDOSO LOBATO JÚNIOR
–, que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência pleiteado pelo autor, ora agravado, para que o agravante se abstivesse de impedir a livre navegação das balsas MOCIDADE I e MOCIDADE II, bem como se abstivesse de proceder à averbação da Escritura Pública de Compra e Venda elaborada junto ao Cartório do 4º Ofício de Notas da Comarca de Manaus envolvendo as referidas balsas ou quaisquer outros pedidos administrativos junto às Capitanias dos Portos da Amazônia Oriental e Ocidental, bem como nomeou o agravado como fiel depositário das mencionadas embarcações e, por fim, entendeu, quanto aos pedidos constante na contestação e reconvenção, principalmente o incidente de falsidade de documento, que a liminar teria restado prejudicada, motivo pelo qual deveria o agravante recolher as custas devidas.

A fim de melhor compreender a demanda, esclarece-se que JOÃO CARDOSO LOBATO JÚNIOR (agravante), ajuizou a supramencionada ação originária, aduzindo, na petição inicial de ID 1924406, que, em 1º/11/2011, adquiriu, por meio do Contrato Particular de Compra e Venda (IDs 4009671, 4009731, 4009835 e 4009878 dos autos da ação de origem), duas balsas da empresa P. N. DA SILVA, denominadas de MOCIDADE I e MOCIDADE II; alegou que o referido instrumento foi firmado em parceria com o réu/agravado e, razão pela qual teria ficado consignado na Cláusula 2ª do contrato em comento que, após a quitação do preço, a balsa denominada MOCIDADE II ficaria com o autor/agravante e que a balsa MOCIDADE I caberia ao réu/agravado; sustentou ter tomando conhecimento que o réu/agravado e a empresa vendedora P. N. DA SILVA, em 9/9/2012, teriam, de forma fraudulenta e sem a autorização do agravante, comparecido ao Cartório para lavratura de Escrituras Públicas de Compra e Venda das mesmas embarcações; por fim, aduziu que o requerido vinha obstando a navegação das embarcações, tendo de forma criminosa, na data de 21/2/2018, passado interceptar as embarcações, no Porto de Barcarena/PA, dominando toda tripulação, colocando-os em cárcere privado e conduzindo as embarcações para um porto na cidade de Belém, conforme consta do Boletim de Ocorrência de n.º 00003/2018.100780-0. Ao final, requereu a concessão de tutela antecipada para que o réu/agravado se abstivesse de tomar qualquer iniciativa no sentido de impedir a livre navegação das balsas, as quais se encontravam sob a guarda do autor, bem como a expedição de mandado de intimação (Via AR), aos Cartórios Marítimo da Comarca de Manaus e de Belém, para que se abstivessem de proceder à averbação da Escritura Pública de Compra e Venda elaborada pelo cartório do 4º Oficio de Notas da Comarca de Manaus, envolvendo as balsas, MOCIDADE I E MOCIDADE II e, no mérito, requereu a decretação da nulidade das Escrituras Públicas de Promessa de Compra e Venda lavradas no livro 447 fls. 16 e 452 fls. 110 do Cartório de Tabelionato de Notas da Comarca de Manaus e a condenação do réu/agravado e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

Por sua vez, o réu, JOVERLAND OTAVIO DA COSTA LOBATO (agravado), irmão do autor (agravante) apresentou Contestação e Reconvenção nos autos da ação originária (ID 1924405) alegando que, na realidade, o instrumento contratual particular acostado aos autos pelo autor/agrava é que seria fraudulento, razão pela qual arguiu incidente de falsidade documental, requerendo o exame pericial do documento do mencionado Contrato Particular de Promessa de Venda e Compra, bem como requereu a concessão de tutela de urgência em reconvenção, a fim de validar a lavratura da Escritura Pública e de determinar a liberação das embarcações objeto do presente litígio.

O Juízo de 1º Grau deferiu a tutela provisória de urgência requerida pelo autor/agravante e entendeu prejudicada a tutela de urgência requerida pelo réu/agravado no bojo da reconvenção, nos seguintes termos (ID 1924396):

Vistos, etc. Trata-se de Ação Declaratória de Nulidade de Escritura Pública c/c Danos Morais interposta por JOÃO CARDOSO LOBATO JUNIOR em desfavor de seu irmão JOVRLAND OTÁVIO DA COSTA LOBATO. Requer o autor em sede de tutela antecipada que o requerido se abstenha de impedir a livre navegação das balsas MOCIDADE I e MOCIDADE II, bem como se abstenha de proceder a averbação da Escritura Pública de Compra e Venda elaborada junto ao cartório do 4º Oficio de Notas da Comarca de Manaus envolvendo as referidas balsas. O feito foi originariamente distribuído para Vara competente de Registros Públicos, a qual declinou a competência, sendo redistribuído este Juízo. Devidamente citado, o requerido apresentou contestação, arguindo falsidade documental do contrato juntado no evento 4009878, 4009835, 4009731 e 4009671. Apresente ainda reconvenção, na qual requer liminarmente a liberação das balsas que se encontram apreendidas na Capitania dos Porto da Amazônia Oriental – CPAOR. Realizadas audiência de conciliação nesta data, este Juízo recebeu ofício juntado no evento de nº 11247401 da Capitania dos Porto da Amazônia Oriental – CPAOR, onde relata que as balsas foram apreendidas e solicitando a nomeação de fiel depositário diante das dificuldades de manutenção das mesmas sob sua guarda. Decido, após relatório. Sabe-se que apenas com a indicação dos elementos capazes de convencimento do juízo acerca do direito da parte e com a demonstração efetiva do perigo de dano, é possível a concessão da tutela provisória de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. Quanto a probabilidade do direito do autor, temos o contrato particular de promessa de venda e compra entre a empresa proprietária das balsas e o autor, onde consta que autor e réu adquiriram as mesmas. O dano alegado resta comprovado pelo desenrolar dos fatos, principalmente os relatados pela Capitania dos Porto da Amazônia Oriental – CPAOR, culminando com a apreensão das embarcações. Isto posto, presentes os requisitos previstos no art. 300, do CPC, defiro os pedidos do autor para determinar que o requerido se abstenha de impedir a livre navegação das balsas MOCIDADE I e MOCIDADE II, bem como se abstenha de proceder a averbação da Escritura Pública de Compra e Venda elaborada junto ao cartório do 4º Oficio de Notas da Comarca de Manaus envolvendo as referidas balsas ou quaisquer outros pedidos administrativos seja junto as Capitanias dos Porto da Amazônia Oriental e Ocidental, devendo ser oficiado aos referidos Comandos, bem como ao cartório do 4º Oficio de Notas da Comarca de Manaus, encaminhando a presente decisão. Acatando as considerações da Autoridade Marítima subscritora do Ofício de nº 05-09/CPAOR-MB (11247401) nomeio o autor JOÃO CARDOSO LOBATO JUNIOR, como fiel

depositário das embarcações MOCIDADE I e MOCIDADE II, devendo ser expedido o termo de compromisso nos termos da legislação vigente, o qual deve ser encaminhado para Capitanias dos Porto da Amazônia Oriental para imediata entrega das balsas. Quanto aos pedidos constantes na contestação e reconvenção, principalmente o incidente de falsidade de documento, entendo que a liminar resta prejudicada, devendo o réu recolher as custas devida. Após, intime-se a o autor para se manifestar sobre a contestação e responder a reconvenção, no prazo de lei, devendo juntar o documento original digitalizado referente as cópias juntadas no evento 4009878, 4009835, 4009731 e 4009671. Cumpra-se. Belém, 27 de junho de 2019.

Irresignado, JOVERLAND OTAVIO DA COSTA LOBATO interpôs o presente recurso de Agravo de Instrumento, alegando: 1) que o Contrato Particular de Compra e Venda conteria 4 (quatro) páginas, as todas enumeradas de “página 1 de 4” e assim sucessivamente, com exceção da página 2, a qual não possuía qualquer tipo de numeração, o que comprovaria que o instrumento em comento teria sido adulterado; 2) que o mesmo contrato, assinado em 1º/11/2011, teria indicado na Cláusula 2ª, contida na mencionada página 2, a possibilidade de uma das balsas ser repassada à empresa J. L. TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA., a qual somente teria iniciado suas atividades em 8/5/2013; 3) que, da análise do item “f” do Ofício de n.º 05/09/CPAOR-MB, subscrito pela Capitania dos Portos da Amazônia Oriental (CPAOR), o ora agravado teria observado que o agravante, na qualidade de suposto procurador da empresa P. N. DA SILVA, utilizando procuração pública revogada em 11/5/2018 (ID 1924392 – págs 12/13), teria peticionado naquela Companhia, em 1º/1/2019, solicitando a liberação das balsas sob sua responsabilidade como fiel depositário, o que não poderia ter sido concedido, já que a referida procuração já havia sido revogada; 4) que teria acostado aos autos da ação originária todos os documentos que comprovavam ser o legítimo proprietário das embarcações objeto do litígio.

Ao final, a parte ora agravada requereu a concessão da antecipação da tutela recursal, para suspender os efeitos da decisão recorrida, bem como para reconhecer a validade das Escrituras Públicas referentes as embarcações MOCIDADE I e MOCIDADE II, requerendo, subsidiariamente, caso não fosse reconhecida a validade das Escrituras Públicas, que fosse o ora agravado nomeado como depositário fiel das embarcações MOCIDADE I e MOCIDADE II, e, no mérito, requereu o provimento do presente recurso de Agravo de Instrumento, para reformar a decisão agravada, para validar as Escrituras Públicas referentes as mencionadas balsas e liberá-las ao ora agravado.

Coube-me o feito por distribuição.

Ao receber os presentes autos eletrônicos, verifiquei que a parte ora agravada não havia comprovado, no ato da interposição do recurso, o recolhimento do preparo recursal, razão pela qual proferi Despacho de ID 1930854, determinando a intimação da parte recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento do referido preparo em dobro, o que foi devidamente cumprido pelo ora agravado, por meio da juntada dos documentos de Ids 1951228, 1951234, 1952033, 1952036, 1952037 e 1952038.

Ato seguinte, proferi decisão monocrática de Id 1985476, por meio da qual concedi parcialmente efeito suspensivo ao recurso de Agravo de Instrumento para suspender o capítulo da decisão agravada no tocante a nomeação do ora agravado como depositário fiel das embarcações MOCIDADE I e MOCIDADE II e, por consequência lógica, determinei a suspensão do capítulo da decisão agravada que determinou que o agravado se abstivesse de impedir a livre circulação das balsas, bem como concedi parcialmente a antecipação da tutela recursal requestada, para nomear o agravado como depositário fiel das mesmas embarcações, as quais deveriam ser entregues ao agravado no prazo de 5 (cinco) dias e, ao final, determinei a intimação das partes para que informassem se a Ação ajuizada perante a Justiça Federal, mencionada nos autos, possuía o mesmo objeto da presente ação originária.

Contra esta decisão, a parte ora agravada, JOÃO CARDOSO LOBATO JÚNIOR, interpôs recurso de Agravo Interno (ID 2012209), aduzindo que a decisão recorrida não teria analisado, com os critérios devidos, a documentação acostada aos autos, razão pela qual pugnou pela reforma da decisão que concedeu ao agravado a condição de fiel depositário das embarcações, ou, a partilha das balsas, ficando cada parte como fiel depositário de uma das embarcações.

Devidamente instado, JOVERLAND OTÁVIO DA COSTA LOBATO apresentou Contrarrazões ao recurso de Agravo Interno (ID 2216896), pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal e, no mérito, requereu o desprovimento do recurso, bem como a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.

Por meio da decisão monocrática de ID 7463164, utilizando do Juízo de Retratação, previsto no artigo 1.21, § 2º, do Código de Processo Civil, entendi pelo conhecimento e parcial provimento do recurso de Agravo Interno de ID 2012209, acolhendo o pedido subsidiário da parte agravante do Agravo Interno, nos seguintes termos:

Onde se lê:

Portanto, presentes os requisitos legais,
concedo parcialmente o efeito suspensivo ao recurso de Agravo de Instrumento para suspender o capítulo da decisão agravada no tocante a nomeação do agravado como depositário fiel das embarcações MOCIDADE I e MOCIDADE II e, por consequência lógica, determino a suspensão do capítulo da decisão agravada que determinou que o agravante se abstivesse de impedir a livre circulação das balsas e, por fim, concedo parcialmente a antecipação da tutela recursal para nomear o agravante como depositário fiel das mesmas embarcações, as quais devem ser entregues ao agravante no prazo de 5 (cinco) dias
, nos termos da fundamentação acima exposta.

Passou-se a ler:

Portanto, presentes os requisitos legais,
concedo parcialmente o efeito suspensivo ao recurso de Agravo de Instrumento para suspender o capítulo da decisão agravada
no tocante a nomeação do agravado como depositário fiel da embarcação MOCIDADE I
e, por consequência lógica, determino a suspensão do capítulo da decisão agravada que determinou que o agravante se abstivesse de impedir a livre circulação
da balsa denominada MOCIDADE I
e, por fim, concedo parcialmente a antecipação da tutela recursal para nomear o agravante como depositário fiel
apenas da embarcação denominada MOCIDADE I,
a qual deve ser entregue ao agravante no prazo de 5 (cinco) dias
, nos termos da fundamentação acima exposta.

Ademais, caso já tivesse sido procedida à entrega da embarcação denominada MOCIDADE II ao agravado JOVERLAND OTAVIO DA COSTA LOBATO, determinei que este procedesse à entrega da referida embarcação, no prazo de 5 (cinco) dias, ao ora agravante JOÃO CARDOSO LOBATO JÚNIOR.

JOVERLAND OTAVIO DA COSTA LOBATO, por meio do petitório de ID 7599549, requereu a reconsideração da supramencionada decisão de ID 7463164.

Devidamente instada, a empresa terceira interessada P N SILVA, apresentou manifestação no sentido da ausência de insurgência acerca da decisão proferida por esta Relatora (ID 7844096).

Em atenção aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da vedação da decisão surpresa, determinei, por meio do Despacho de ID 7722861, a intimação da parte agravada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestar sobre a petição de ID 7599549 e os documentos novos de IDs 7599548 e 7600375.

Devidamente intimado, JOÃO CARDOSO LOBATO JUNIOR apresentou manifestação em petição de ID 7863974 pugnando pela manutenção da decisão monocrática proferida por esta Relatora.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO (RELATORA):

1.

Pedidos de Reconsideração da Decisão Interlocutória

Prefacialmente, conforme a praxe que tem sido adotada nesta turma, procedo, na assentada, diretamente ao julgamento do recurso principal de agravo de instrumento, notadamente em nome dos princípios da economicidade e celeridade processuais, pois ao fim e ao cabo, a matéria discutida nas petições incidentais será albergada pela apreciação deste colegiado, razão pela qual julgo-o PREJUDICADO.

2.

Agravo de Instrumento

2.1.

Análise de Admissibilidade:

Primeiramente, necessário esclarecer que, embora a parte agravante tenha formulado, no bojo do presente recurso, pedido de reconhecimento da validade das Escrituras Públicas constantes nos autos da ação originária, entendo que tal matéria resta prejudicada, tendo em vista que ainda não foi analisada pelo Juízo de Origem, uma vez que a decisão agravada apenas de limitou a definir a posse provisória das balsas e impedir a averbação das aludidas Escrituras até o julgamento final do processo.

Portanto, entendo pela impossibilidade de apreciação da validade das Escrituras Públicas em comento, sob pena de supressão de instância, devendo o julgamento do presente agravo se limitar às questões decididas pelo Juízo de 1º Grau na decisão interlocutória ora agravada.

Quanto ao Juízo de admissibilidade do Agravo de Instrumento
, vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e acompanhado da comprovação do recolhimento do preparo recursal, estando instruído com os documentos necessários, nos termos do art. 1.017 do Código de Processo Civil de 2015. P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento,
ressalvada a questão mencionada anteriormente acerca da validade da Escritura Pública, ponto no qual o Agravo não merece ser conhecido
, legitimidade e interesse para recorrer);
sou pelo seu parcial conhecimento
.

Quanto à parte conhecida, não havendo questões preliminares a serem enfrentadas, passo diretamente à análise do mérito recursal.

2.2.

Razões Recursais:

Primeiramente, importante esclarecer que o julgamento do recurso de Agravo de Instrumento se limita à apreciação do acerto ou desacerto da decisão agravada, proferida pelo Juízo de 1º Grau, sem adentrar no mérito propriamente dito da ação originária.

que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência pleiteado pelo autor, ora agravado, para que o agravante se abstivesse de impedir a livre navegação das balsas MOCIDADE I e MOCIDADE II, bem como se abstivesse de proceder à averbação da Escritura Pública de Compra e Venda elaborada junto ao Cartório do 4º Ofício de Notas da Comarca de Manaus envolvendo as referidas balsas ou quaisquer outros pedidos administrativos junto às Capitanias dos Portos da Amazônia Oriental e Ocidental, bem como nomeou o agravado como fiel depositário das mencionadas embarcações e, por fim, entendeu, quanto aos pedidos constante na contestação e reconvenção, principalmente o incidente de falsidade de documento, que a liminar teria restado prejudicada, motivo pelo qual deveria o agravante recolher as custas devidas.

Razões Recursais

Conforme relatado, o presente recurso de Agravo Instrumento foi interposto por
JOVERLAND OTAVIO DA COSTA LOBATO, réu na ação originária, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo de 1º Grau,
que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência pleiteado pelo autor, ora agravado, para que o agravante se abstivesse de impedir a livre navegação das balsas MOCIDADE I e MOCIDADE II, bem como se abstivesse de proceder à averbação da Escritura Pública de Compra e Venda elaborada junto ao Cartório do 4º Ofício de Notas da Comarca de Manaus envolvendo as referidas balsas ou quaisquer outros pedidos administrativos junto às Capitanias dos Portos da Amazônia Oriental e Ocidental, bem como nomeou o agravado como fiel depositário das mencionadas embarcações e, por fim, entendeu, quanto aos pedidos constante na contestação e reconvenção, principalmente o incidente de falsidade de documento, que a liminar teria restado prejudicada, motivo pelo qual deveria o agravante recolher as custas devidas.

Pois bem. De acordo com os esclarecimentos já prestados em decisões anteriores proferidas nos autos do presente Agravo, ambas as partes suscitaram vícios nos documentos apresentados respectivamente pela parte contrária, os quais deveriam comprovar a titularidade das embarcações objeto do presente litígio, cuja veracidade e validade somente será constatada mediante análise das provas produzidas durante a instrução processual, inclusive já tendo sido realizada perícia técnica que constatou vício em um dos documentos, entretanto, cujo conteúdo ainda não foi apreciado pelo Juízo de Origem.

Ocorre que, embora a instrução probatória tenha findado nos autos de origem, verifico que as questões elucidadas (perícia técnica, oitiva das partes e do representante da terceira interessada e demais documentos que instruíram o feito), ainda não foram objeto de análise pelo Juízo de Origem, uma vez que serão decididas por ocasião do julgamento final do processo, motivo pelo qual a análise do presente agravo deve se limitar à necessidade de determinar a posse provisória das embarcações objetos do presente litígio e a abstenção provisória de averbação das escrituras e circulação das balsas em comento.

No caso em análise, embora tenha sido evidenciado indício de adulteração no Contrato Particular de Venda e Compra acostado aos autos pelo autor, por meio da oitiva das partes e do representante da terceira interessada, constatei evidências de que as balsas tenham sido adquiridas de forma conjunta por ambas as partes, inclusive tendo ambas as partes concorrido para o pagamento, situação que foi confessada pelo próprio réu.

Ademais, tendo em vista que o próprio autor acostou Contrato Particular de Venda e Compra, indicando que a embarcação MOCIDADE I ficaria com o agravado, entendo desarrazoada a nomeação do agravado como depositário fiel das duas embarcações, já que ele mesmo admite que uma delas não lhe pertenceria.

Outrossim, em Contestação apresentada pela empresa P. N. SILVA (ID 2497851), terceira interessada, identificada como vendedora originária das balsas em comento, esta afirmou ter vendido as balsas de forma conjunta aos dois irmãos integrantes do presente litígio, bem como admitiu ter participado da assinatura dos documentos alegados como fraudulentos pelas partes, entretanto, os quais teriam sido feitos por pedido das próprias partes agravante e agravada, o que evidencia a probabilidade do direito ser decidido nesse sentido.

Portanto, entendo que as acima citadas novas evidências contraditam as teses afirmadas por ambas as partes apontando que, na realidade, a aquisição das balsas teria sido, inicialmente, adquirida por ambos os litigantes, razão pela qual entendo que, a fim de minimizar risco de dano (prejuízo financeiro) das partes, as embarcações em comento devam ser partilhadas entre os litigantes, de forma que a parte ora agravada permaneça como depositário fiel da embarcação denominada MOCIDADE II, bem como que a parte ora agravante permaneça como depositário fiel da embarcação MOCIDADE I, conforme avençado no Contrato Particular de Compra e Venda IDs 4009671, 4009731, 4009835 e 4009878 dos autos da ação de origem e conforme já decidido por esta Relatora.

Por oportuno, ressalto que os eventuais documentos novos apresentados em Agravo de Instrumento pela parte agravante deveriam ser levadas ao conhecimento do Juízo de Origem, o qual poderá modificar a tutela de urgência a qualquer momento, caso entenda pela existência de circunstâncias novas que modifiquem o seu convencimento, não cabendo a apreciação, neste momento, pelo Juízo
ad quem,
sob pena de supressão de Instâncias.

Por outro lado, quanto à abstenção de averbação das Escrituras Públicas, entendo que a decisão proferida pelo Juízo de Origem deva ser mantida até o julgamento final do processo, tendo em vista que a averbação em comento somente será eventualmente permitida após a melhor elucidação da titularidade das balsas objetos do presente litígio.

DISPOSITIVO

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
apenas para reformar o capítulo da decisão agravada no que tange à posse provisória das balsas objetos do litígio e a consequente circulação destas, para:

1.

nomear o réu, ora agravante,
como depositário fiel da embarcação MOCIDADE I
e, por consequência lógica, determino a suspensão do capítulo da decisão agravada que determinou que o agravante se abstivesse de impedir a livre circulação
da balsa denominada MOCIDADE I; e

2.

nomear o autor, ora agravado como depositário fiel apenas da embarcação denominada MOCIDADE II,

nos termos da fundamentação acima exposta

É o voto.

Belém, 03 de agosto de 2022.

Desembargadora
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 29/08/2023